Tribunal: TJSP
Processo: 2197751-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, são embargados
JOÃO AGOSTINHO TAVARES RENDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), VITOR
AMBROSIO (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS LEITE DE MOURA, REINALDO
OLIVEIRA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO ROBERTO MARTINS DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), MANUEL SANTALLA MONTOTO (JUSTIÇA
GRATUITA), LAURA KECHICHIAN (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR ISAIAS DOS SANTOS, (JUSTIÇA
GRATUITA), ILMA LEODETTE MERLINI BAGAGIOLO (JUSTIÇA GRATUITA),
EBER FREIRE DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), ESMERALDA FREIRE DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), DIMAR VALENTINO ZANAROLI, (JUSTIÇA GRATUITA),
CELESTE ANTONIO AGOSTINI (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ALBERTO
ALVAREZ (JUSTIÇA GRATUITA), ANTÔNIO ISIDRO DOS SANTOS, (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOÃO CARLOS AYRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 2/6
Embargante: Siqueira Castro Advogados
Embargados: João Agostinho Tavares Rendeiro e outros
Comarca: Santos - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.638
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão
embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da
matéria
já
decidida
pela
Colenda
Turma
Julgadora.
Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 50/54.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão
foi omisso com relação à manutenção da gratuidade da justiça
concedida aos ora embargados, sendo que os documentos
colacionados aos autos deixam claro que a renda mensal por eles
auferida permite o pagamento das custas do processo sem prejuízo
da sua subsistência, não restando preenchidos os pressupostos para
a manutenção do benefício. Afirma que o acórdão está em
descompasso com os comandos dos artigos 5o, V e X e 927 do
Código Civil, além dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais
sobre a matéria.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 3/6
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a decisão que determinou o arquivamento do incidente de
cumprimento de sentença.
Constou expressamente do acórdão que;
“Na espécie dos autos, instado pelo juízo, o ora agravante informou
expressamente que 'não possui meios de comprovar a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da gratuidade de
justiça em relação aos executados', requerendo fossem eles intimados a trazer aos
autos documentos capazes de comprovar a permanência de suas situações de
vulnerabilidade para manutenção do benefício (cf. fls. 46), olvidando-se
completamente do ônus legal.
Assim sendo, não merece censura a respeitável decisão agravada, uma
vez que constitui condição de procedibilidade para o cumprimento de sentença
referente aos honorários devidos pelo beneficiário da gratuidade da justiça, a prova,
pelo credor, de que houve o desaparecimento dos requisitos que ensejaram a
concessão do benefício, o que, no caso, demandava que fossem carreados aos
autos elementos referentes à condição financeira de cada um dos executados, de
modo que o juízo pudesse aferir se houve, de fato, o desaparecimento daqueles
requisitos, não bastando mera alegação genérica no sentido de 'nem todos os
Agravados deveriam estar gozando do benefício da Gratuidade de Justiça', o que,
aliás, sequer foi ventilado na instância de origem, onde foi pleiteado tão-somente que
os executados fossem intimados a trazer aos autos documentos capazes de
comprovar a permanência de suas situações de vulnerabilidade, em inadmissível
inversão do ônus da prova” (cf. fls. 53 - grifos não constam do original).
Foi esse o motivo que levou o juízo a determinar o
arquivamento do incidente, cuja decisão mantida no acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 4/6
embargado, cabendo observar, por oportuno, que é defeso à parte
promover inovação de tese em sede recursal, sendo que a análise
dos documentos referidos no recurso configuraria indevida supressão
de instância por parte dessa Corte de Justiça.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão, mas sim de abrir nova discussão a respeito daquilo que já
restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 5/6
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que
a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o
recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento,
ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes
os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no
MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no
Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
4.2.94, pág. 916).
No que se refere ao prequestionamento, cabe
destacar apenas que os Tribunais Superiores dispensam menção
expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais para a sua
configuração.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2197751-63.2020.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 6/6
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR